Tribunal: TJDFT
Processo: 0722914-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACRÉSCIMO DE HORAS EXTRAS DEFERIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AO EX-EMPREGADOR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REFORMA DO JULGADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM RECONHECIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RESP. 1.312.736/RS. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DO STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. REQUISITOS VERIFICADOS. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DAS RESERVAS MATEMÁTICAS DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APORTE DE VALOR A SER SUPORTADO PELO EX-EMPREGADOR. CAUSALIDADE ADEQUADA. NEXO CAUSAL DIRETO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. RÉUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O julgamento pelo STJ das teses relativas ao Tema 955 não afasta a possibilidade de o ex-empregador ser responsabilizado a recompor a reserva matemática na Justiça Comum nas ações que já se encontravam em curso na data do julgamento do recurso paradigma – Resp n. 1.312.736/RS (08/08/2018).
2. Se a matéria exposta nos autos envolve discussão relativa à previdência complementar, ainda que seus reflexos importem em pretensão indenizatória formulada contra o ex-empregador, compete à Justiça Comum o processamento e o julgamento do feito.
3. Incide a prescrição quinquenal sobre a pretensão de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, em que a lesão renova-se mês a mês, não há prescrição do fundo do direito, mas das parcelas anteriores ao quinquídio legal, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.
4. O recolhimento das contribuições previdenciárias pelo patrocinador no bojo da reclamação trabalhista não significa, de per si, a existência de coisa julgada quanto ao pedido de condenação do ex-empregador a suportar o aporte de valor necessário à reintegração da reserva atuarial do fundo previdenciário.
5. Uma vez evidenciado nos autos a necessidade/utilidade da jurisdição, bem como a adequação procedimental a justificar a propositura da presente demanda, impõe-se a rejeição da preliminar de ausência de interesse processual.
6. Ao julgar o REsp 1.312.736/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 955), o STJ firmou a tese principal de que “quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria”.
7. No entanto, para as ações ajuizadas na Justiça Comum antes do julgamento do acórdão paradigma, o STJ modulou os efeitos da decisão para determinar que, “ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso”.
8. Cabível a revisão pleiteada, diante da presença dos elementos fixados pelo STJ na modulação dos efeitos do Tema 955, condicionada, contudo, à prévia e integral realização do aporte de valor devido para recompor as reservas matemáticas da entidade de previdência complementar ré.
9. Ainda que se reconheça o impacto das horas extras sobre o Benefício Especial Temporário (BET), impõe-se a improcedência do pedido de revisão formulado em desfavor da PREVI, em virtude da ausência de fonte de custeio das diferenças pleiteadas, já que se esgotaram as reservas destinadas para seu pagamento, pois oriundas de sucessivos resultados superavitários. Ao ex-empregador, por outro lado, é impossível impor tal encargo, diante da ausência de pedido da parte autora nesse sentido.
10. Configura-se ato ilícito do patrocinador/ex-empregador a omissão quanto ao pagamento oportuno das horas extras e, como consequência, também quanto ao recolhimento das contribuições previdenciárias devidas à época sobre tais parcelas.
11. Somente um estudo técnico atuarial específico é capaz de apurar o valor necessário para a recomposição das reservas matemáticas do ente previdenciário, não sendo suficiente o mero cálculo aritmético fruto da atualização de contribuições previdenciárias já recolhidas na Justiça Trabalhista.
12. Uma vez que o ato ilícito do patrocinador foi a causa direta para a ocorrência do resultado danoso (desequilíbrio atuarial do fundo ante o deferimento do pleito revisional), cabe a ele a responsabilidade direta por pagar o aporte de valor complementar, se necessário, a ser apurado pelo estudo técnico atuarial.
13. Impõe-se a redução da verba honorária fixada a fim de adequá-la aos padrões da razoabilidade, considerando o efetivo trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora na demanda.
14. Preliminar e prejudicial de prescrição rejeitadas. Recurso da autora provido e da ré parcialmente provido.